Tribunal: TJDFT
Processo: 0705657-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. AFIRMADO DIREITO DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO ILEGAL. ART. 74, DA LEI 12.086/09. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE ÊXITO
1. Não se vislumbrando das provas pré-constituídas a comprovação de que o agravante tenha sido preterido ilegalmente ao acesso à graduação superior, há que ser mantida hígida a decisão que indeferiu a tutela de urgência postulada objetivando frequência em curso de formação profissional.
2. Agravo de instrumento não provido.